Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento.
2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.